Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE EMBASARIA A PENALIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENALIDADE INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo condomínio edilício contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para desconstituir a multa de R$ 911,71 (novecentos onze reais e setenta e um centavo) imposta ao autor.
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente defende que o recorrido tinha o dever de cuidar do local, mas quedou-se inerte, e a multa foi aplicada nos termos do regimento interno do condomínio. Pede a reforma da sentença e o provimento do recurso.
3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas e preparo recolhidos (ID. 160064239 /160064240). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Narrou o autor que, no dia 29/10/2022, reservou uma das churrasqueiras do condomínio, mas que não a utilizou, pois passou o dia em outro local. Afirmou que outro condômino fez reserva da churrasqueira ao lado sendo o único responsável pelo barulho e lançamento de fogos de artifício. Aduz que mesmo comprovando que não utilizou o espaço locado, recebeu uma multa do condomínio, no valor de R$ 911,71 (novecentos onze reais e setenta e um centavo), por descumprimento do regimento interno relativo a queima de fogos de artifícios, uso de sinalizadores e barulho excessivo.
5. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade de penalidade imposta.
6. No caso sob exame, há verossimilhança das alegações autorais de que não houve utilização da reserva, pois as fotos destacadas no recurso (ID. 143013272) atestam que a churrasqueira locada pelo autor permaneceu fechada e com as luzes apagadas por todo o tempo. Ademais, é possível verificar pelas fotos e prints juntados na Petição (ID. 153113727) que o autor sequer esteve presente no condomínio no momento do incidente.
7. Por seu turno, o recorrente não comprovou, por meio de qualquer registro, que o autor tenha infringindo as normas internas de proibição de queima de fogos de artifício, uso de sinalizadores e barulho excessivo. Desse modo, não merece prosperar a tese que o recorrido deve ser responsabilizado; pois, observando o conjunto probatório acostado ao feito, nota-se que a churrasqueira locada pelo autor não foi utilizada, sendo certo que os fogos de artifício e todo barulho foram provocados pelo grupo que estava na outra churrasqueira. Assim, uma vez que o autor comprovou que não infringiu nenhuma norma do condomínio, deve ser mantida a sentença que desconstitui a penalidade aplicada, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.